Tribunal: CARF
Processo: 10166.722972/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722972/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.112 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
RODRIGO DA SILVA GAZEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Evira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 101-002.075
proferido pela 3a Turma da DRJ01, em 28 de setembro de 2020, julgando a impugnação
improcedente e mantendo do crédito tributário em litígio exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722972/2014-23
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722972/2014-23

Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 23-26), exercício 2011, ano-calendário
2010, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 16.856,10, com os
acréscimos legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
A infração apurada, detalhada na notificação de lançamento, “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, consistiu em: Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte. O IRRF da fonte pagadora RCC TRADE LTDA - ME foi glosado por
não constar informação em DIRF e consta no Sistema da Receita Federal do Brasil que
o contribuinte é o responsável da fonte pagadora, fazendo parte do quadro societário.
Cientificado do lançamento em 31/03/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 28/04/2014, alegando que o valor consta do comprovante de rendimentos.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ01 julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário objeto do lançamento, relativo à compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$16.856,10.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“I - OS FATOS
Trata-se de procedimento apurat6rio de suposta ilegalidade fiscal proposto pela Receita
Federal do Brasil, onde o sujeito passivo, pessoa física, acima identificada, no exercício
de 2011, ano-calendário de 2010, praticou fato gerador de tributo, onde sobreveio
cr6dito a Administração Fazendária no importe de R$ 16,856,10 (dezesseis mil
oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).
Em acórdão prolatado pela 3a Turma e Julgamento da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, por unanimidade dos votos, foi julgada improcedente a
impugnação mantendo a incólume o crédito tributário sob o argumento de que o sujeito
passivo não apresentou a contento comprovação dos recolhimentos.
Sobreveio o prazo para apresentação do recurso voluntario que passa a expor as razões.
II. -MÉRITO
Com a intenção de esclarecer os fatos oriundos deste processo, apresentamos os pontos
de discordância e as razões e provas anexas, com amparo no que dispõem o art.15 do
Decreto 70235/72, apresenta impugnação pelos motivos de fato e de direito que seguem.
A comprovação dos recolhimentos se faz com apresentação dos DARFS que
comprovam os recolhimentos nos períodos abaixo:

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722972/2014-23

Desta forma, fazendo o simples cotejo entre a DIRF anexada nesta presente
oportunidade e as DARF's mensais devidamente quitadas, é de fácil constatação que
houve recolhimento completo dos impostos de renda das pessoas ligadas a empresa
FCC Trade Ltda. -ME.
III - A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de auto de infração referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010, formalizando a exigência de imposto no
valor de R$ 16.856,10. A infração, segundo o lançamento, consistiu na compensação indevida de
IRRF. O IRRF da fonte pagadora RCC TRADE LTDA - ME foi glosado por não constar
informação em DIRF e consta no Sistema da Receita Federal do Brasil que o contribuinte é o
responsável da fonte pagadora, fazendo parte do quadro societário.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“O litígio versa sobre a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF no valor de R$16.856,10.
O contribuinte, ora impugnante, não concorda com a infração, sustentando que o valor
refere-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF informado no comprovante de
rendimentos.
Inicialmente, para a solução do litígio, cabe trazer à colação excerto da legislação
tributária afeita à matéria objeto do Lançamento (destaques acrescidos).
Decreto no 3.000/1999 Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior,
poderão ser deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
...
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722972/2014-23

Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante, sócio da fonte pagadora, como
visto acima, limitou-se a afirmar que declarou em conformidade com o comprovante de
rendimentos (fl. 07), não se dignando a atestar o efetivo recolhimento do valor pleiteado
a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$16.856,10, por meio de
DARF, por exemplo.
Assim, fica mantida a infração, por falta de comprovação hábil e idônea do pagamento
do imposto de renda retido na fonte pleiteado.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que fazendo o simples cotejo entre a DIRF
anexada nesta presente oportunidade e as DARF's mensais devidamente quitados, é de fácil
constatação que houve recolhimento completo dos impostos de renda das pessoas ligadas a
empresa FCC Trade Ltda. –ME.
Entendo que assiste razão à Recorrente. Explique-se.
Sobre a Compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
A propósito, confira-se trecho do seguinte Parecer Normativo:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722972/2014-23

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002.
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201- 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
E, ainda, trago à colação a Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no
CSRF/04-00.089, de 22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão
no CSRF/01-05.032, de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009
Destarte, dialogando com o acórdão de piso, para comprovação o o efetivo
recolhimento do valor pleiteado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$16.856,10, a Recorrente carreou aos autos os darf ́s de recolhimento.
A título de fundamentação, inclusive, neste mesmo sentido, tem sido as decisões
prolatadas por este Tribunal:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2004
EMENTA COMPENSAÇÃO. TRIBUTO RETIDO PELA FONTE PAGADORA.
DIVERGÊNCIA ENTRE DIRRF E OUTROS DOCUMENTOS. DOCUMENTO
ADICIONAL CAPAZ DE ESCLARECER O QUADRO. Nos termos da Súmula CARF
143, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
(Acórdão no 2001-006.261, Relator: Thiago Buschinelli Sorrentino, Data da Sessão: 25
de julho de 2023).
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.112 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722972/2014-23

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. Os rendimentos tributáveis
sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados
na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Retenção
comprovada com apresentação das Declarações da Pessoa Jurídica. APRESENTAÇÃO
DE NOVAS
ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. As alegações de defesa e as
provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma
caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória. (Acórdão no 2003-005.090, Relator: Ricardo Chiavegatto de Lima,
Data da Sessão: 27 de julho de 2023).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de cancelar o auto de infração e dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 72
DF CARF MF
Original